Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal).
3. No caso, o recorrente, devidamente intimado para comprovar a hipossuficiência, quedou-se inerte, ID 24668577. Logo, é deserto o recurso interposto.
4. Recurso não conhecido. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.